Tribunal: TJDFT
Processo: 0704928-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS PROVOCADOS A APARELHOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE ENERGIA. ARTIGO 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 373, I, DO CPC. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR.
1. A responsabilização civil de concessionárias de serviços de fornecimento de energia elétrica por danos causados a equipamentos incide sob a égide da responsabilidade objetiva, prescindindo-se da comprovação de culpa, à luz do artigo 37, §6o, da Constituição Federal.
2. Entretanto, os demais elementos constituintes da responsabilização civil merecem comprovação, em especial, a prova do dano e do nexo de causalidade.
3. Havendo comprovação pela concessionária a respeito da ausência de falhas no serviço apresentado no período alegado, ou seja, de que o serviço prestado não foi o responsável pelo dano e, por outro lado, que os elementos apresentados pelos autores não são suficientes a suprir a determinação contida no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, não há como se reconhecer o nexo de causalidade entre o serviço e o dano como forma de se atribuir a responsabilidade civil à concessionária de energia.
4. Apelo conhecido e não provido.